Tribunal: STF
Processo: ARE 1223931
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo insurge-se contra a aplicação, ao caso concreto, de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da controvérsia, ora renovada na presente sede recursal, em processo no qual esta Corte reconheceu a repercussão geral (RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, em caráter preliminar, a admissibilidade deste agravo.
    E, ao fazê-lo, devo registrar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada sob a égide do Código de Processo Civil  de 1973 orientava-se no sentido da inviabilidade do recurso de agravo (previsto no art. 544 do CPC/73, na redação dada pela Lei nº 12.322/2010), quando se tratasse de decisão que fizesse incidir o regime jurídico disciplinador do instituto da repercussão geral, fosse nos casos de reconhecimento da transcendência da controvérsia constitucional (ARE 938.459-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 16.004-AgR/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.349-AgR/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), fosse naquelas situações de ausência desse pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário (Rcl 12.351-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 17.323-AgR/GO, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 19.060-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.).
    Com o advento do novo estatuto processual civil (CPC/15), vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada. Eis o teor da nova regra legal em questão:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei)
    Cabe assinalar, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha  de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).
    Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo.
    Vê-se, desse modo, que se revela inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, por via recursal inadequada (ARE), tal como pretendido pela ora recorrente, o reexame da decisão proferida pelo Tribunal “a quo” (ou pelo Colégio Recursal “a quo”) que, ao julgar inadmissível o recurso extraordinário, apoiou-se em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19ª ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):
    “Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:
    (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;
    (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).” (grifei)
    Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que, após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Inaplicável, bem por isso, ao caso presente, o postulado da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), em razão de a hipótese destes autos evidenciar a ocorrência de manifesto erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.).
    Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).
    Essa mesma orientação tem sido perfilhada pela doutrina, cujo magistério consagra a fungibilidade recursal como uma das mais expressivas projeções do princípio da instrumentalidade das formas no âmbito da teoria geral do processo, desde que não se registre a hipótese de má-fé ou de erro grosseiro (MILTON SANSEVERINO, “Fungibilidade dos Recursos”, “in” Revista de Processo, vol. 25/181; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/128, item n. 606, 1975, Saraiva; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/247-249, item n. 141, 7ª ed., 1998, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/82, 1979, Saraiva; SÉRGIO BERMUDES, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VII/44, item n. 26-A, 2ª ed., 1977, RT, v.g.).
    O entendimento doutrinário ora exposto, por sua vez, vem de ser confirmado por eminentes processualistas em sua análise sobre o novíssimo Código de Processo Civil (JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, p. 1.441/1.443, itens ns. XVIII e XIX, 4ª ed., 2016, RT; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/960-962, item n. 730, 48ª ed., 2016, Forense; LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, p. 923/924, 2015, RT, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do presente agravo, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator